Tribunal: STF
Processo: AI 394952
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em recurso
extraordinário.
       Agravo desprovido.